Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006890-23.2021.8.11.0000
Agravo no 1006890-23.2021.811.0000
Agravante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Agravados: Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravo interposto pela requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte.
AÇÃO: Obrigação de Fazer no 1000896-31.2021.8.11.0059, proposta por Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a tutela pleiteada, determinou à concessionária requerida realocar, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, às suas expensas, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular e na área pertencentes aos autores.
Alega que a decisão não poderia ter deferido a tutela para os autores agravados, por tratarem de posseiros e porque a rede de energia elétrica está instalada, de forma mansa e pacífica, há mais de 10 anos, com direito real de servidão, inclusive, na faixa de domínio de uma rodovia federal e em atendimento ao interesse público.
Invoca a Sumula 415 do STF que trata da servidão permanente e aparente, para fins de merecimento de proteção possessória.
Argui, em síntese, que a ordem de remoção da linha de energia elétrica, baseada em pericia unilateral, acaba por tutelar abuso de direito e violar a função social da propriedade, máxime por tratar de faixa de domínio do DNIT e onde não pode ser, por força de lei, edificada construção como pretendem os autores.
Sustenta que os autores pretendem incorporar um Loteamento que sequer tem Alvará da Prefeitura Local.
Após defender a realização de pericia judicial, com oportunização do contraditório, bem assim insurgir também com o prazo de 30 dias firmado pela decisão impugnada, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação Obrigação de Fazer no 1000896-31.2021.8.11.0059, proposta por Roque Pereira da Costa e Portal do lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Jader Francisco Dei Ricardi, Kelly Adriane de Souza, Lucas Rocha Prado, Marcos Aurelio Soares Coelho, Mayko da Mota de Souza, Matheus Dolisete Almeida Menegat, deferiu a tutela pleiteada e determinou à concessionária requerida realocar, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, às suas expensas, os postes de energia elétrica localizados de forma irregular e na área pertencentes aos autores.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese a conclusão da decisão impugnada, não se verifica a presença, em especial, do perigo de demora.
Sucede que os próprios autores informam terem iniciado há 04 anos um empreendimento localizado em Confresa, na margem da BR158, saída para Vila Rica e que já existia a rede de energia elétrica que, embora, afirmem ser irregular.
Logo, se os autores iniciaram seu empreendimento há 04 anos e a rede de energia elétrica já estava no local onde pretendem seja retirada, tal fato, ou seja, o decurso deste referido prazo afasta a alegação de perigo de demora.
Aliás, a requerida, aqui agravante, por sua vez, afirma que a rede de energia elétrica já está instalada há mais de dez anos no local de onde os autores pretendem seja retirada.
Assim, a alegação de que a rede de energia elétrica, se mantida, pode causar acidentes, não se revela apta para justificar a tese de perigo de demora, mesmo porque se já está instalada há mais de dez anos como alega a requerida agravante, ou, ainda que seja, há mais de 04 anos como informam os autores, certo é que já é de amplo conhecimento dos moradores da região.
Além do que, a probabilidade do direito desafia a instrução do processo, máxime diante da alegação da autora agravante de que a rede de energia elétrica está instalada em faixa de domínio do DNIT.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo ao recurso.
Intime os requeridos, agravados, para apresentarem, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)
(3)